Tribunal: TJSP
Processo: 1006396-93.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Situação fática que não se mostra suficiente para justificar a reparação pretendida. Meros aborrecimentos que não são passíveis de causar abalo moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.